Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703175-76.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: BRENDO PEREIRA GOMES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO BRENDO PEREIRA GOMES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004